Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704116-61.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMÓVEIS DE MINAS GERAIS RECORRIDO: RENNER RIBEIRO DA SILVA, MARIA SIMONIA BEZERRA MINEIRA, SAMARA FACUNDES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ULTRAPASSADA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. CABÍVEL. VALOR. DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há jurisprudência maciça pela incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre Associações sem fins lucrativos que oferecem seguros automotivos a seus usuários, tendo em vista a natureza do contrato firmado, o que pode ser equiparado à venda de cobertura realizadas pelas Seguradoras. 2. Estabelecida tal premissa, passa-se à análise acerca do cabimento, ou não, da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a qual deve se dar sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento culpa. 3. Quanto à tentativa de atribuir ao autor/apelado a responsabilidade pelo atraso do pagamento, tais razões não convencem. Afinal, como já dito, aplicando-se a responsabilidade objetiva, dispensa-se a discussão acerca da imputação de culpa por parte do consumidor. Como única hipótese de excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do autor deveria ser comprovada nos autos, mas a ré não logrou tal êxito. 4. A respeito da afirmativa de que os fatos não extrapolam o mero aborrecimento, seus fundamentos igualmente não merecem guarida. A situação de ter que permanecer sem veículo, sem a respectiva indenização por período superior a 120, ou seja, mais de 30 dias a mais que o período máximo previsto no contrato (90 dias), é capaz de afetar a vida do consumidor de maneira a atingir sua esfera extrapatrimonial. 5. A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização (art. 944 do CC). 6. Por mais que não se trate de culpa exclusiva, deve ser reconhecida a parcela de responsabilidade do autor pelo atraso no pagamento do seguro. Afinal, é verdadeira a informação de que seu veículo advinha de leilão, entretanto não foi por ele apresentada desde o início das tratativas. 7. O valor fixado na origem mostra-se demasiadamente elevado quando comparado com os problemas vividos pelo autor em razão do atraso no pagamento do seguro. Por pior que seja, este não teve seus bens jurídicos ligados à dignidade, integridade física ou vida ameaçados. Entendo ser mais compatível com o caso, a fixação do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte ré. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 425, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento dos danos morais fixados em seu desfavor. Aduz que não é aplicável o regime de seguro à atividade de uma associação de socorro mútuo. Afirma que inexistem os requisitos do contrato de seguro. Assevera que não há respaldo para a concessão de indenização por dano moral diante de eventuais descumprimentos contratuais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 425, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a situação de ter que permanecer sem veículo, sem a respectiva indenização por período superior a 120, ou seja, mais de 30 dias a mais que o período máximo previsto no contrato (90 dias), é capaz de afetar a vida do consumidor de maneira a atingir sua esfera extrapatrimonial” (ID 58058319), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010